Tribunal: STF
Processo: HC 243667
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Acordo de não persecução penal. Intimação na condição de testemunha. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maria do Rosário Feital Burato e Mario Sila Barletta Burato contra decisão monocrática do Relator do HC 926.195/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).



     Os pacientes firmaram acordo de não persecução penal em relação aos fatos delituosos que deram origem à ação penal nº 1001886- 28.2020.4.01.3823 (eventos 2 e 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da intimação dos pacientes, na condição de testemunha, para audiência de instrução e julgamento da referida ação penal, designada para o dia 25.7.2024. Aduz risco de violação do princípio da não autoincriminação. Requer, em medida liminar e no mérito, a dispensa dos pacientes da condição de testemunha na mencionada audiência de instrução e julgamento ou o resguardo do direito ao silêncio dos pacientes, impedindo a eventual tipificação de crime de falso testemunho ou a prisão em flagrante.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...).



    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691 do STF). 



    Sobre o tema, os seguintes precedentes (...)



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontra assim motivada:



    Para a concessão de liminar em habeas corpus, é necessário que estejam presentes, simultaneamente, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito alegado. O segundo representa o receio de que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem jurídico tutelado. 



    O deferimento do pedido configura, assim, medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta, demonstrada de plano. E, analisando o caso posto, em exame perfunctório, inerente ao atual momento processual, não constato a existência do constrangimento ilegal alegadamente sofrido pelos pacientes (fumus boni iuris). 



    O direito à não autoincriminação, no âmbito do qual se inclui o direito ao silêncio, confere aos acusados em geral a prerrogativa de não produção de provas em seu próprio desfavor. Por essa razão, a legislação processual penal garante ao réu, em seu interrogatório, a possibilidade de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, do que pretendem se valer os ora pacientes, na audiência de instrução e julgamento designada nos autos da ação penal nº 1001886-28.2020.4.01.3823. 



    No entanto, não existe direito constitucional a não prestar depoimento em desfavor de outra pessoa, ressalvadas as exceções dos artigos 206 a 208 do Código de Processo penal. Fora isso, fale a primeira parte do artigo 206 do Código de Processo Penal: "A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor”. No caso dos autos, observo que os ora pacientes não ostentam nem nunca ostentaram a condição de réus, uma vez que sequer foram denunciados, justamente porque firmaram acordo de não persecução penal antes mesmo do início da ação penal. E tampouco poderão ser lançados a esse status posteriormente, uma vez que o negócio jurídico do qual são signatários, enquanto cumpridas as condições ali estabelecidas, impede que venham a ser processados pelos fatos criminosos que levaram à celebração do acordo. 



    Além disso, uma das condições para a celebração do acordo de não persecução se trata exatamente da confissão formal e circunstanciada das infrações penais em apuração, nos termos do artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal. Isso significa dizer que, para firmar o acordo, os pretensos beneficiários devem, por premissa legal, autoincriminar-se. E foi exatamente o que fizeram os ora pacientes, ao admitirem a prática das fraudes investigadas no bojo do inquérito policial nº 1001886-28.2020.4.01.3823. Não vejo como poderiam, agora, ser compelidos a se autoincriminar, ao serem questionados sobre os fatos em juízo, considerando que, como disse, já fizeram isso anteriormente, para obterem os benefícios do acordo de não persecução penal. Parece-me ilógico que queiram ser dispensados de prestar esclarecimentos sobre fatos pelos quais não podem ser condenados, por estarem em cumprimento de medida despenalizadora, e a respeito dos quais já reconheceram, manifesta e formalmente, sua responsabilidade. 



    A legislação processual penal também não veda que signatários de acordo de não persecução penal prestem depoimento como testemunhas, motivo pelo qual não vejo nenhum óbice na oitiva dos pacientes nessa qualidade. Conquanto eles sejam, nessa condição, obrigados a dizer a verdade, não vislumbro como isso poderia lhes ser prejudicial, tendo em vista que, repito, eles já abdicaram de seu direito de não autoincriminação, ao confessarem a prática delitiva em sede extrajudicial, e não podem ser responsabilizados criminalmente, por estarem em cumprimento de acordo de não persecução penal. 



    Se os pacientes estão receosos de, porventura, ter que prestar informações que possam ocasionar algum tipo de embaraço às rés na ação penal, esse é um dilema com o qual terão que lidar, uma vez que inexiste direito constitucional de não incriminação de terceiros, no caso, as demais autoras dos delitos, denunciadas na ação penal. A eles cabe a decisão de falar a verdade e, eventualmente, comprometerem-se com as rés ou a de mentir, em juízo, e de cometerem falso testemunho. Por fim, no que tange ao pedido de que os pacientes sejam acompanhados por advogados, na audiência de instrução e julgamento, nada a prover nesse sentido, uma vez que se trata de prerrogativa dos advogados acompanhar seus clientes – independentemente da condição que ostentem no processo – e de ingressar livremente nas salas de audiência, conforme lhes assegura o artigo 7º da Lei 8.906/1994. 



    Diante do exposto, por não vislumbrar a flagrante ilegalidade alegadamente sofrida pelos pacientes, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora no prazo de 48 horas. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria Regional da República, para manifestação, no prazo de 02 dias. (e-STJ, fls. 71-73; grifou-se.)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente